Tribunal: TJBA
Processo: 8031063-18.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8031063-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/3/2013 COM PREVISÃO DE 25 VAGAS. LIMINAR DEFERIDA EM SENTENÇA DETERMINANDO RESERVA DE 37 VAGAS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. O Ministério Público do Estado da Bahia e Claudomir Arakaki Félix de Rezende interpuseram agravos internos simultâneos contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão dos efeitos da liminar deferida na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0536485-94.2018.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de suspensão de liminar constitui instrumento destinado à tutela de direitos difusos e interesse público primário, visando evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, conforme previsão do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 354 do Regimento do Tribunal.

4. Em incidente de suspensão com propósitos específicos e delimitados, não cabe sindicar o mérito da demanda principal, incluindo questões sobre legitimidade ativa do Ministério Público, validade do concurso, direito à nomeação, preterição e violação de temas do STF, pois demandariam revolvimento fático-probatório incabível nesta via.

5. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas das decisões.

6. A decisão judicial que determina a reserva de 37 vagas adicionais, ultrapassando significativamente o quantitativo de 25 vagas previsto no edital de abertura após largo lapso temporal desde a publicação do certame, afasta indevidamente o juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública, invadindo a esfera de atribuição constitucional e legal da Procuradoria Geral do Estado quanto à gestão de seus quadros funcionais.

7. A interferência do Poder Judiciário na atribuição constitucional do gestor público quanto ao provimento de cargos, determinando compulsoriamente a reserva de vagas em quantidade substancialmente superior ao previsto em edital, configura grave lesão à ordem pública, em seu viés administrativo, comprometendo o planejamento institucional, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa do órgão.

8. A decisão de suspensão amolda-se às hipóteses protetivas previstas na Lei nº 8.437/1992, inexistindo fundamento ou fato inovador capaz de alterar a convicção formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.A suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 exige demonstração efetiva de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas.

2. A decisão judicial que determina reserva de vagas em concurso público além do quantitativo previsto em edital interfere indevidamente no juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

3. As consequências práticas das decisões judiciais devem ser consideradas conforme a LINDB, especialmente quanto à interferência na distribuição de cargos públicos segundo as necessidades e disponibilidades administrativas.

4. A invasão pelo Poder Judiciário da esfera de atribuição do gestor público quanto ao provimento de cargos configura grave lesão à ordem pública, em seu viés administrativo, comprometendo o planejamento institucional, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa do órgão."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354; LINDB, arts. 20, 21 e 22.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos os
Agravos Internos Simultâneos nº 8031063-18.2025.8.05.0000
, no qual figura como
Agravantes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CLAUDOMIR ARAKAKI FÉLIX DE REZENDE
e Agravado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos agravos internos
, nos termos do voto do relator.